Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ESPECIALIADO ANTIDROGAS. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENDIMENTO QUE PODE SER PRESTADO NO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA COM ESCALADA CRIMINOSA. CRIME PRATICADO NO CURSO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O art. 319 do CPP não contempla a hipótese de internação voluntária em clínica especializada para tratamento antidrogas como medida cautelar diversa da prisão. Ademais, é viável o acompanhamento especializado do paciente no sistema prisional, garantindo-lhe a realização das garantias constitucionais invocadas, não logrando êxito, a il. Defesa em demonstrar que o direito não está sendo assegurado ao paciente.
2. A decisão encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, o que vem reforçado pela folha de antecedentes penais do paciente, bem como, o fato de o crime que ora lhe é imputado ter sido praticado no curso de prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.